Tribunal: STF
Processo: Ext 657
Classe: Ext
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-04-11
Data de publicação: 1996-04-11

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO: TRATADO ENTRE A REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL E A REPÚBLICA ITALIANA. CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE E
RECEPTAÇÃO, E CONTRAVENÇÃO PENAL POR PORTE DE ARMA. EXISTÊNCIA DE
PROCESSO NO BRASIL POR FATO DIVERSO DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO.
1. Fundando-se o pedido em Tratado de Extradição firmado
entre a República Federativa do Brasil e a República Italiana, em 17
de outubro de 1989 e promulgado pelo Decreto nº 863, de 9 de julho
de 1993, está assim atendido o requisito autorizativo da medida,
previsto no art. 76 da Lei nº 6.815/80.
2. Os delitos de importação, refino e comercialização de
substância estupefaciente, sem autorização legal, bem assim os de
obtenção e ocultação de coisa alheia proveniente de ato delitivo com
propósito de lucro, definidos na legislação penal italiana,
configuram crimes previstos, no Brasil, na Lei nº 6.368/76 (art. 12)
e no Código Penal (art. 180). Já a detenção de armas, tida como
crime pelo Código Penal Italiano, constitui apenas contravenção na
legislação penal brasileira, a teor do art. 18 da LCP, cuja pena
máxima, por ser de 12 (doze) meses, não enseja a extradição (art.
77, IV, da Lei nº 6.815/80).
3. É certo que a Lei de Segurança Nacional (Lei nº 7.170, de
14 de dezembro de 1983), em seu art. 12, parágrafo único, prevê a
pena de 3 (três) a 10 (dez) anos de reclusão para "quem, sem
autorização legal, fabrica, vende, transporta, recebe, oculta,
mantém em depósito ou distribui o armamento ou material militar de
que trata este artigo". Mas não há correspondência com a hipótese
noticiada no pedido de extradição, visto que a motivação e os
objetivos do extraditando, ao manter armas e munições de guerra,
segundo o mandado de prisão expedido pela Justiça italiana, eram
"obter lucro", e não lesar ou expor a perigo de lesão os bens
jurídicos assemelhados aos mencionados no art. 1º da citada Lei nº
7.170/83.
4. O controle da legalidade do pedido extradicional
restringe-se aos requisitos formais, não sendo permitido o exame do
mérito da imputação.
5. Encontrando-se o extraditando respondendo a processo
perante a Justiça brasileira, por fato diverso do pedido de
extradição, cabe ao Presidente da República avaliar a conveniência
de executar ou não o processo extradicional e decidir sobre o que
dispõem os artigos 86, 87 e 89 a 94 da Lei nº 6.815/80.
6. Pedido de extradição deferido, em parte.